Tribunal: TJPA
Processo: 0000187-75.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000187-75.2018.8.14.0013

APELANTE: WALBER BORGES VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, I, DO CP – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA
OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA -
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nos autos prova mínima indicação de que fosse necessário ao apelante repelir uma injusta agressão, ainda mais com golpes de terçado, em uma vítima desarmada e que vinha em sua motocicleta pela rua. Ademais, restou comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, sobretudo pelo laudo pericial de lesão corporal e depoimento judicial da vítima, corroborado parcialmente pelo relato, em juízo, de uma testemunha ocular do fato, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WALBER BORGES VIEIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 8496442) que, no dia 10/05/2016, por volta das 08h00m, na Rua Pariquis, Bairro Fátima, Município de Capanema, o acusado, ora apelante, ofendeu a integridade física da vítima André Adelino da Silva Vieira, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Aduz que o ofendido conduzia sua motocicleta em via pública quando foi abordado pelo recorrente, o qual estava em um veículo e o agrediu com um golpe de terçado no braço, fugindo em seguida.

Por fim, a peça acusatória menciona que, perante a autoridade policial, o réu confessou ter agredido a vítima, porém disse que agiu para se defender.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 129, §1º, I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por legítima defesa ou por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

De acordo com o
art. 25,
caput
, do CP
[1]
, para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é mister a presença dos seguintes requisitos cumulativos: 1) reação a uma injusta agressão, atual ou iminente; 2) defesa de um direito próprio ou alheio; e, 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Além disso, o ônus da comprovação de tais condições incumbe à parte que a suscitar.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que não há como acolher a tese de legítima defesa, pois não há nada que indique a existência de lesões corporais recíprocas ou que, sequer, faça minimamente verossímil tal argumento.

Aliás, muito pelo contrário, exsurge dos autos a incompatibilidade da conduta do apelante e a aludida excludente, uma vez que não há a mínima insinuação de que fosse necessário a ele desferir a agressão contra a vítima, a qual não o agrediu e nem pretendia, já que vinha pela rua em sua motocicleta, sem contar a evidente desproporcionalidade da ação do recorrente, haja vista que, conforme a prova colhida em juízo, ele golpeou o ofendido, indefeso, com golpes de terçado.

A materialidade do crime do art. 129, §1º, I, do CP está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 8496438) e laudo pericial de lesão corporal (ID – 8496439), o qual atestou a ofensa à integridade física referida pela vítima, produzida por ação contundente e corto-contundente, resultando em
“ferida corto-contusa, suturada, medindo cerca de 19cm, localizada na face posterior do membro superior esquerdo (braço e antebraço)”
e mais
“seis feridas atípicas, medindo entre 1 e 1,5cm, quatro localizadas no braço esquerdo e duas no antebraço esquerdo”.

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no caso, o depoimento judicial da vítima ANDRÉ ADELINO DA SILVA VIEIRA, o qual confirmou os termos da denúncia, asseverando que estava na rua o réu jogou o carro violentamente para cima dele e desferiu um golpe de terçado que iria acertar em sua cabeça se ele não tivesse colocado a mão na frente, resultando em sequelas físicas e incapacidade laboral por alguns meses, o que foi parcialmente corroborado pelo próprio interrogatório do apelante, o qual confirmou a agressão, sem contudo fazer prova de ter agido para repelir injusta agressão.

Portanto,
não há como acolher a tese de legítima e tampouco de
insuficiência de provas para a condenação
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA EVIDENCIADA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
.

- A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, possui especial relevo, sendo suficiente para sustentar o édito de condenação -
Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa se não restaram comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, mormente o chamado animus defendendi
.”
(TJ/MG, APR 0230521-64.2017.8.13.0145, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza – Juiz Convocado, j. 21/03/2023) (grifo nosso)

“PENAL. APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO
.

Pretendida condenação do acusado pelo crime de lesão corporal grave, com indicações sobre a pena.
Cabimento. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal, que evidenciou as lesões conforme descritas por ela, bem como pelo depoimento das testemunhas, ficando demonstrado o ocorrido conforme descrito na denúncia
. Provimento.”
(TJ/SP, APR 0001708-49.2018.8.26.0101, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/05/2022) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Belém, 05/03/2024